Tribunal: TJDFT
Processo: 0747828-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747828-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: LUCRECIA ALMEIDA DA SILVA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (id 21088027) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu tutela de urgência para que, no prazo de 48 horas, autorize a realização completa dos exames cintilografia óssea, mamografia bilateral e ultrassonografia de mamas prescritos à autora. Alega, em suma, que optou pelo desfazimento do contrato de plano de saúde coletivo junto com a AFIPDF – Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil no DF, em razão da inadimplência, com fundamento no CCB 478 e cláusula contratual 5.1, alíneas “b” e “d”, além de que procedeu a duas prévias notificações à Associação. Sustenta que a agravada teve ciência, na aquisição do plano, da possibilidade de rescisão unilateral, tendo em vista o contrato firmado com a AFIPDF. Aponta perigo de dano no desequilíbrio econômicofinanceiro que decorrerá da necessidade de manutenção do contrato coletivo de plano de saúde de um único beneficiário. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AI. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. Ainda que seja suficiente a alegada notificação prévia à ANFIP em relação à resilição por inadimplemento superior a 60 dias, a agravante não comprovou a efetiva ciência da Associação quanto ao teor dos documentos de ids 21088028-29, nem da própria beneficiária/agravada quanto ao término da cobertura. 3. Posto isso, indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR